Tribunal: TJES
Processo: 5002852-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002852-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZULEMAR DA PENHA SOTELE e outros (2)
AGRAVADO: VALE S.A. e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002852-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ZULEMAR DA PENHA SOTELE E OUTROS

AGRAVADOS: VALE S. A. E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zulemar da Penha Sotele e outros em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 794714 páginas 1-2) formulado no bojo do Processo no 0000046-21.2018.8.08.0014, determinando às partes Autoras o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 794518) os Agravantes pugnam pela reforma da r. decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que, apesar de serem proprietários de imóvel rural, este não lhes propicia retorno financeiro;
(ii)
que as cabeças de gado de que são proprietários e às quais o MM Juiz de piso faz menção na decisão ora agravada somam o total de 32 (trinta e dois) bovinos e 04 (quatro) equinos, os quais são praticamente apenas objeto de gastos; e
(iii)
que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido de efeito suspensivo foi devidamente deferido na Decisão de ID 796410.

Contrarrazões apresentadas por Waldir Carlos Lucas (ID 840084) alegando, preliminarmente, ausência de peças obrigatórias e, quanto ao mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por Vale S.A. (ID 852373) requerendo seja o recurso conhecido e desprovido, diante da nítida capacidade financeira das partes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 17 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002852-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ZULEMAR DA PENHA SOTELE E OUTROS

AGRAVADOS: VALE S. A. E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zulemar da Penha Sotele e outros em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 794714 páginas 1-2) formulado no bojo do Processo no 0000046-21.2018.8.08.0014, determinando às partes Autoras o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 794518) os Agravantes pugnam pela reforma da r. decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que, apesar de serem proprietários de imóvel rural, este não lhes propicia retorno financeiro;
(ii)
que as cabeças de gado de que são proprietários e às quais o MM Juiz de piso faz menção na decisão ora agravada somam o total de 32 (trinta e dois) bovinos e 04 (quatro) equinos, os quais são praticamente apenas objeto de gastos; e
(iii)
que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem. Inicialmente, o Agravado Waldir Carlos Lucas pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando que os recorrentes não juntaram aos autos peças obrigatórias (petição inicial e contestação), violando o disposto no artigo 1.017 do CPC.

Ocorre que, compulsando os autos verifico que as seguintes peças foram juntadas:

(i)
petição inicial (ID 794705 páginas 1-9);

(ii)
contestação de Vale S.A. (ID 794637 páginas 1-14 e ID 794651 páginas 1-14); e

(iii)
contestação de Waldir Carlos Lucas (ID 794672 páginas 1-12, ID 794681 páginas 1-10 e ID 794712 páginas 1-13)

Desta forma, não assiste razão ao Agravado, razão pela qual afasto a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Neste ponto, destaco que a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, as partes ora Agravantes (Zulemar da Penha Sotele, Valterlei Antônio Sotele e Rubens Bras Sotele) ajuizaram
“Ação de Indenização”
em desfavor de Vale S.A. e Waldir Carlos Lucas, no âmbito do qual pugnam pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais e materiais.

Alegam, neste sentido, que a ação tem por escopo indenizar os prejuízos sofridos em razão do alagamento ocorrido com as chuvas de novembro e dezembro de 2016, que, segundo afirmam, somente ocorreu em razão das obras realizadas pela Vale S.A., com anuência de Waldir Carlos Lucas (proprietário vizinho), para reparos na linha de trem que passa nas imediações da propriedade dos Autores.

Requereram, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita, o qual foi negado pelo MM Juiz de piso.

Pois bem. Compulsando os autos verifico que a própria Agravada – Vale S.A. – trouxe a informação de que a Agravante Zulemar da Penha Sotele recebe do INSS pensão por morte no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) e aposentadoria no valor de R$ 789,15 (setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), os quais, juntos, somam a quantia total de R$ 1.726,15 (mil setecentos e vinte e seis reais e quinze centavos).

Informou, ainda, que o Agravante Valterlei Antônio percebe remuneração mensal no valor de R$ 1.049,00 (mil e quarenta e nove reais) e que o Agravante Rubens Brás Sotele possui empresa ativa desde 2019, inscrita no CNPJ sob o nº 24.011.714/0001-63.

Em relação aos dois primeiros, entendo que os montantes acima destacados denotam sua incapacidade financeira,
requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça.

No que tange ao último (Rubens Brás Sotele), apesar de possuir uma pessoa jurídica cadastrada em seu nome, não há comprovação de que aufere renda através desta, tendo ainda juntado aos autos comprovante de que recebeu auxílio emergencial durante o período da pandemia causada pelo COVID-19, de maneira que é coerente pressupor sua hipossuficiência financeira.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação dos postulantes de que não estão em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas também as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos dos Agravantes.

De se destacar, contudo, que a
concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder aos Agravantes, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, determinando, em consequência, o regular processamento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Os
Agravantes fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.
2.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.